Tribunal: TJSP
Processo: 1001627-86.2025.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*DECLARATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - Alegação do autor de que desconhece a contratação – Sentença de improcedência – Manutenção – Instituição ré que trouxe aos autos documentos que evidenciam a efetiva contratação do cartão de crédito consignado realizado de modo eletrônico, com apresentação de todos os documentos necessários, inclusive com transferência bancária de valores para a

Ementa:
*DECLARATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - Alegação do autor de que desconhece a contratação – Sentença de improcedência – Manutenção – Instituição ré que trouxe aos autos documentos que evidenciam a efetiva contratação do cartão de crédito consignado realizado de modo eletrônico, com apresentação de todos os documentos necessários, inclusive com transferência bancária de valores para a conta do autor – Cenário incompatível com a tese de fraude ou desconhecimento da contratação a afastar a necessidade de prova pericial - Ausência de verossimilhança das alegações suficientes a sustentar a improcedência dos pedidos – Sentença mantida – Apelo desprovido.*